Tribunal: TJES
Processo: 0010804-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010804-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGUROS SURA S.A.

APELADO: RECICLA VITORIA LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPOVIDO.

1
. O vício da contradição deve ser interno, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório quando comparado as teses lançadas na apelação, não se revela apta para o acolhimento do presente recurso.

2
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3
. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0010804-20.2019.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE
: SEGUROS SURA S.A.
EMBARGADO
: RECICLA VITORIA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - RJ109486-A
Advogados do(a) APELADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGUROS SURA S.A.
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 5925813 que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 6134782), sustenta o embargante a ocorrência de contradição no julgamento, sob fundamento de que "
em que pese o respeitável entendimento do colegiado ao proferir acórdão, alegar que a embargante não apresentou provas da contratação do seguro, que não há nenhum documento assinado pela apelada assim como não restou comprovada a prestação do serviço é totalmente contrária as provas apresentadas aos autos, portanto, o julgado merece retoque
"
.

Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam reconhecidos, admitidos e providos, de modo a sanar as contradições apontadas, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, bem como, que a embargada seja condenada em custas e honorários recursais.

Pois bem.
De início, percebo que os embargantes deram apenas uma roupagem para transformar os argumentos da apelação nos supostos vícios alegados neste recurso.

Veja-se que a repetição dos argumentos é clarividente, agora sob a alegação dos vícios do artigo 1.022, do CPC/15, já que em momento algum o embargante, de fato, aponta aonde o acórdão é contraditório ou omisso.

Não é demais lembrar que o vício da
contradição
deve ser
interno
, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório quando comparado as teses lançadas na apelação, não se revela apta para o acolhimento do presente recurso.

Isto porque inexiste contradição entre o fundamento e o dispositivo, até porque ausente uma desconformidade entre a fundamentação com base em todo conjunto probatório e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

Assim, tenho que o acórdão não está eivado do vício da contradição, notadamente porque inexiste proposições inconciliáveis entre si.

À titulo de ilustração, transcrevo trecho do voto condutor:

[...] Compulsando as provas coligidas nos autos, verifica-se não haver razões para reformar a sentença.

Isso porque, com base nos e-mails juntados a fls. 217/224, nas quais a apelante sustenta comprovar a relação contratual entre as partes, denota-se que trata-se de conversa entre o corretor e a seguradora, sem a participação da empresa apelada, na qual discutem os valores das apólices referentes a operação de outras empresas.

Ademais, conforme se observa no e-mail presente à fl. 219, o remetente escreve:

[...] Alysson, boa tarde.

Me dá uma ajuda por favor.

Tentei te ligar agora e no consegui.

Na urgência de passar as propostas para o cliente, acabei enviando os arquivos que você me passou sem checar.

Acabaram vindo 2 pdfs em nome da Ciclometal, porém um esta nomeado como Recicla Vitória. Ambos com PMM de R$ 500,00.

Agora o segurado acabou de me ligar informando para eu ajustar a razão social que ele quer fechar neste valor.

Se você puder, peço que ajuste essa proposta da Recicla com a razão social correta e PMM de R$ 1.000,00.

Vou retornar para ele dizendo que foi um erro
e que o melhor que podemos apresentar é isso. [...] - destaque.

Portanto, verifica-se que, em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, agiu acertadamente a magistrada em julgar improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a suposta relação contratual entre as partes, podendo ter ocorrido confusão por parte do corretor de seguros, o qual possivelmente emitiu em nome da apelada uma apólice que deveria ser emitida em nome da Empresa CICLOMETAL.

Ademais, não há nos autos apresentação de documentos que comprovem as 3 (três) viagens que teriam gerado a cobrança dos prêmios de seguro objeto da cobrança.

Desse modo, verifica-se inexistir elementos mínimo de comprovação da relação contratual entre as partes, muito menos manifestação de vontade da apelada, por meio de representante legal, quanto à contratação do seguro, não tendo a apelante se incumbido de arcar com seu ônus comprobatório. [...]

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)